Tribunal: TJSP
Processo: 2132966-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Superveniência de sentença proferida pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora – Novo título legitimador da constrição cautelar – Ordem julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2132966-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENATO JUNIO COSTA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132966-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1012
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2132966-92.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: RENATO COSTA JULIO DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO SP
'Habeas corpus' Alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa
Superveniência de sentença proferida pela d.
Autoridade Judicial apontada como coatora
Novo título
legitimador da constrição cautelar Ordem julgada prejudicada.
Voto no 1012
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por Juliana Martins de Carvalho Monnerat Defensora Pública
Estadual , em favor de RENATO JUNIO COSTA DA SILVA, apontando,
como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo SP.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que manteve sua custódia cautelar (prisão em flagrante
convertida em preventiva) inobstante caracterizado excesso de prazo na
formação da culpa, cuja soltura pleiteia, liminarmente; alternativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132966-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1012
3
prisão domiciliar, argumentando riscos em razão da pandemia de covid-19. A
final, concessão da ordem, em definitivo.
A liminar foi indeferida pelo d. Juiz Substituto em 2o
Grau, Dr. EDUARDO ABDALLA (fls. 43/44).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 53/57).
Os autos foram redistribuídos a esta relatoria, nos
termos da OS 4/20 da E. Presidência dessa Seção (fls. 58).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, caput, do
Código Penal, isso porque, ao que consta dos autos, no dia 16 de janeiro de
2020, por volta de 11h10min, na avenida Tiradentes, 551, Bom Retiro, nesta
cidade e comarca, RENATO JUNIO COSTA DA SILVA, subtraiu para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de um punhal, um aparelho
celular modelo Motorola, pertencente à vítima Eduardo Souza Dionísio
Nascimento, bem avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais) (fls. 47/49,
origem).
Em sede de audiência de custódia realizada no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132966-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1012
4
17 de janeiro de 2020, restou convertida a prisão em flagrante delito em
prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III,
do Código de Processo Penal (fls. 33/36 dos autos de origem).
A impetração denuncia constrangimento ilegal
derivado da decretação da prisão preventiva do paciente, por envolvimento
com a prática de roubo. Argumenta quanto à situação de risco à saúde
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), bem como reforçando as
alegações de falta de fundamentação adequada da decisão e de ausência dos
requisitos da prisão preventiva, além de configurado excesso de prazo na
prisão. Pleiteia, em suma, a soltura do Paciente, especialmente em
consideração às suas condições pessoais favoráveis.
O presente writ encontra-se prejudicado.
Depreende-se dos autos de origem que no dia 07 de
julho de 2020, foi realizada audiência virtual por meio da ferramenta
“Microsoft Teams”, nos termos do Comunicado CG 284/2020, ocasião na
qual foi declarada encerrada a instrução criminal, e proferida sentença que
condenou o Paciente como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal às
penas de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, estabelecido o regime prisional
semiaberto, sem reconhecimento do direito de interpor recurso em liberdade
por permanecerem íntegros os fundamentos que ensejaram a prisão
preventiva (fls. 147/152).
Ante o teor da r. sentença proferida pela digna
unidade judiciária, é de ser admitido que o Habeas Corpus está prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132966-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1012
5
pela perda do seu objeto, haja vista não mais subsistir o suposto
constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo na formação da culpa,
contra o qual se insurgia a Impetrante.
No curso da impetração, houve a prolação de
sentença condenatória mantenedora da custódia cautelar, na qual se utilizou o
Juízo de origem de fundamentação própria e se reafirmou a presença de
elementos do art. 312 do CPP para se justificar a manutenção da prisão
provisória do paciente.
Assim, também se alterou o título legal da custódia
cautelar do paciente, a qual decorre, agora, da r. sentença condenatória
prolatada em seu desfavor, sendo-lhe negado o direito de recurso em
liberdade, e não mais de sua custódia cautelar.
Nesse sentido:

“'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DO
FLAGRANTE
SUPERADA COM O ADVENTO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PLEITO
DE
APELO
EM
LIBERDADE.
MATÉRIA
NÃO
SUBMETIDA
AO
TRIBUNAL ESTADUAL. 1. O crime de tráfico de drogas
é de natureza permanente, de modo que a guarda de
entorpecente, em residência, autoriza a prisão em
flagrante independente de ordem judicial (CF, art. 5o,
XI). Com efeito, eventual irregularidade no cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132966-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1012
6
do mandado de busca e apreensão não é apta a macular
a prisão em flagrante do paciente. CF 5o XI.
2. De qualquer forma, com o advento da sentença
condenatória, que negou ao paciente o direito de em
liberdade
recorrer,
tem-se
novo
título
judicial
legitimador da constrição cautelar, ficando superada a
alegação de nulidade da prisão em flagrante.
3. Noutro giro, a sentença, ao negar o direito de recurso
em liberdade, erigiu fundamentação que não foi
submetida ao crivo do Tribunal Estadual, motivo pelo
qual não se mostra possível, sob pena de supressão de
instância, que esta Corte examine o pleito de revogação
da custódia
.4. Ordem parcialmente prejudicada, e, na outra
extensão, não conhecida.” (STJ, HC n.o 174.375/SP, Rel.
Min. OG FERNANDES, j. 05/04/2011, 6a Turma, DJe
19/04/2011).
Com a prolação da sentença condenatória, a suposta
coação foi cessada, deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e
a impetrante é, agora, carecedora da ação.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração está
prejudicado, portanto, perdeu seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de
Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132966-92.2020.8.26.0000 -Voto no 1012
7
ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator